Tribunal: STF
Processo: RE 605776
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, consoante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de processo em que foi proferida decisão pela Segunda Turma deste Tribunal, da qual fazia parte o Ministro Ayres Brito. 
    Por essa razão, remetam-se os autos à Presidência, para verificação da relatoria, tendo em vista a possível prevenção dos Ministros integrantes da Segunda Turma, nos termos do art. 10 do RI/STF.”
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 10 do RISTF, “A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”. 
    In casu, a Ministra Cármen Lúcia, então presidente da Segunda Turma, requisitou os autos ao TRF da 4ª Região “para cancelamento do trânsito em julgado e julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal”, tendo em vista que “o Plenário concedeu a ordem requerida no Mandado de Segurança n. 31.139, Relator o Ministro Marco Aurélio, para assentar a tempestividade do agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Ayres Britto”. 
    Ex positis, DETERMINO a redistribuição dos autos entre os ministros da c. Segunda Turma. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente